Tribunal: TJDFT
Processo: 0003908-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003908-08.2019.8.07.0009 AGRAVANTES: WESCLEY FAUSTO DE OLIVEIRA, JOHNNY HERBERT FAUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO WESCLEY FAUSTO DE OLIVEIRA e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo extraordinário e pedem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004